Tribunal: CARF
Processo: 10640.722197/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722197/2013-82
ACÓRDÃO
1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDE CARNES E FRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa
natureza não são apreciáveis na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LARANJAS OU INTERPOSTAS PESSOAS.
SOCIEDADE DE FATO. SOLIDARIEDADE. CTN, ART. 124, I.
Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por
outra pessoa jurídica que dela se utilizara como meio de fugir da
tributação, cabe responsabilizar, de modo solidário, os sócios de fato, nos
termos do art. 124, I, do CTN.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, (i) não o conhecendo em relação à alegação de violação de princípios
constitucionais, face à Súmula CARF no 2; e, (ii) na parte conhecida, em lhe negar provimento para
manter a multa qualificada e a sujeição passiva dos Srs. Silvestre Detoni, Marcelo Detoni e
Maurício Detoni. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
2
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 03-58.754
da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, declarou preclusas as matérias não impugnadas, e
julgou improcedente a Impugnação, mantendo a multa exigida e as sujeições solidárias.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A empresa acima qualificada foi selecionada para fiscalização em virtude da
movimentação financeira incompatível no ano-calendárío, pois, movimentou
recursos da ordem de R$ 46.350.021,02, tendo declarado valor anual total de R$
20.791.589,47 no ano-calendárío de 2009.
Em 15/03/2012, iniciou-se a ação fiscal. A fiscalização solicitou, os Livros de
Inventário, Saída, ICMS, Notas Fiscais de Entradas extratos bancários, para o
período em questão.
Vale ressaltar que o Termo de Início de Ação Fiscal foi entregue pessoalmente ao
Sr. David Fernandes Medeiros - sócio administrador da empresa no dia
15/03/2012, às 10:00 horas., sendo que no mesmo dia às 16:42 horas, o Sr. Oscar
Rodrigues Ribeiro Neto - CRC n° MG 186.690 preencheu e transmitiu declaração
retificadora.
A fiscalização destacou:
“no Contrato Social de constituição em 08/02/2007, a empresa estava situada na
Av. Francisco Valadares, 1808 - loja, Vila Ideal, com o Capital Social de R$
10.000,00, e tendo como sócios os Sr. David Fernandes Medeiros, CPF n°
558.544.436-00 e o Sr. José da Conceição Gomes de Souza, CPF n° 824.840.666-00,
cada um detendo 50% do capital social, constando o Sr. David como sócio
administrador, portanto com direito a remuneração;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
3
na 1o Alteração Contratual em 04/06/2007, foi registrado apenas a mudança de
endereço para a Rua Machado de Assis, 24 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG;
na 2° Alteração Contratual em 22/07/2008, foi ampliado o objetivo social da
empresa incluído-se o comércio atacadista de aves abatidas e derivados, também
ocorreu a retirada do sócio José da Conceição de Souza, CPF n° 824.840.666-00,
que na ocasião cedeu as suas cotas para o Sr. Getúlio Gonçalves Pires, CPF n°
334.228.936-87, na mesma condição de não exercer nenhuma função dentro da
sociedade e, portanto, sem remuneração;
para o ano calendário de 2009, exercício de 2010- período sob fiscalização, em
consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais em 15/^3/2012, o Sr.
David consta como funcionário da empresa FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, CNPJ N°
65.364.614/0001-06, admitido em 28/08/2002. e sob Auxílio-Doença no período
de 04/01/2011 a 09/09/2012 - na data da pesquisa não havia registro de rescisão
contratual;
também para o mesmo período, em consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais em 15/03/2012, o Sr. Getúlio Gonçalves Pires consta como
funcionário
da
empresa
FRIPAI
DIST.
DE
CARNES
LTDA,
CNPJ
N°
65.364.614/0001-06, admitido em 13/0212008, sem registro de rescisão quando
da pesquisa;
a empresa FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, CNPJ N° 65.364.614/0001-06, é
conhecida na cidade de Juiz de Fora como "Matadouro Municipal" e atua no ramo
de "comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados"
conforme pesquisa ao CPF - CONSULTA em 27/09/2012, o scfcio David Fernandes
Medeiros apresentou sua última DIRPF no exercício de 2009, ano calendário de
2008, quando declarou R$ 14.235,00 a título de rendimentos recebidos de PF e R$
5.900,00 recebidos de PJ (Ide Carnes e Frios LTDA), deixando de declarar os
rendimentos recebidos da empresa FRIPAI Dist. de Carnes LTDA no valor de R$
5.144,51, como funcionário devidamente registrado, conforme CNIS - Cadastro
Sociais ­ Nacional Informações Consulta Remuneração em anexo;
para entrega do Termo de Início de Ação Fiscal, comparecemos no nos arquivos da
SRF - Rua Machado de Assis, 25 - Galpão e constatamos que a empresa deixou de
funcionar no local”
Em 08/03/2012, a fiscalização solicitou a emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira - RMF do Banco do Brasil S/A e Bradesco, visto
que presentes os pressupostos elencados no Decreto no 3.724/2001, que
regulamentou o artigo 6o da lei complementar n. 105/2001.
Conforme relatado inicialmente, a empresa informou adotar escrita comercial, e
da análise do seu livro Razão n° 02/2009, e dos extratos bancários, em
17/05/2012, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal I (com ciência na
mesma data), intimando o contribuinte a apresentar os seguintes documentos
e/ou esclarecimentos:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
4
1. comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos referentes as importâncias
depositadas nas contas bancárias (Banco do Brasil e Bradesco) listadas na relação
anexa - planilha I "anexo ao termo de intimação;
2.comprovação da destinação dos cheques liquidados pelo sistema de
compensação (com indicação da "causa" e do "beneficiário") listados na relação
anexa - PLANILHA II "ANEXO AO TERMO DE INTIMAÇÃO" - (planilha
disponibilizada pelo fisco também em DVD juntamente com o presente Termo de
Intimação Fiscal I);
3.quanto ao empréstimo contraído em 15/01/2009, no valor crédito da conta n°
22202-8 "Empréstimos" e a débito de R$ 1.350.000,00, a da conta n° 11110-7
"Caixa", apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores
que comprove a origem e efetiva entrega do numerário pelo sócio à empresa;
Também, intimou o representante legal a informar por escrito o endereço para
correspondência, posto quer a IDE CARNES E FRIOS LTDA, não fora localizada no
endereço registrada na SRF.
Insatisfeito com a resposta da contribuinte, a fiscalização lavrou o Termo de
Intimação Fiscal II a fim de solicitar a apresentação dos seguintes
documentos/esclarecimentos:
“1. livros de Registro de ENTRADAS e de SAÍDAS do ano calendário de 2009;
2. notas fiscais de ENTRADA e de SAIDA do ano calendário de 2009;
3. ratificamos o Termo de Intimação I no seu item 03 quanto ao empréstimo
contraído em 15/01/2009, no valor de R$ 1.350.000,00, a crédito da conta n°
22202-8 "Empréstimos" e a débito da conta n° 11110-7 "Caixa", apresentar
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores que comprove a
origem e efetiva entrega do numerário pelo sócio à empresa.”
Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal II (17/09/2012), o contribuinte
além de apresentar os livros de registro de entradas e saídas, e a notas fiscais de
compra (entrada) e venda (saída) em arquivo magnético, informou ainda com
relação ao item 3 que:
"...lançamento transitório a título de empréstimo ocorrido em 15/janeiro/2009,
fora quitado em 30 de abril do mesmo ano ao sócio administrador (Sr. David F.
Medeiros) conforme lançamento em sua contabilidade".
O Banco do Brasil em resposta ao RMF de 08/03/2012, enviou a ficha cadastral
-Pessoa Jurídica junto a agência 4478-4 (Empresarial Juiz de Fora) datada de
14/02/2008, nela no quadro "Dados Básicos" para item Grupo Econômico foi
registrado DETONI, ou seja a IDE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ n°
08.697.106/0001-06, na ficha de cadastro do Banco do Brasil S/A aparece como
pertencente ao Grupo Econômico DETONI, sobrenome dos sócios majoritários da
empresa FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, CNPJ N° 65.364.614/0001-06, a mesma
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
5
em que todos os sócios da IDE CARNES e FRIOS LTDA (David, Getúlio e o sócio que
se retirou - José Maria) trabalhavam no ano calendário de 2009 (período
fiscalizado).
Após intimação para novos esclarecimentos o Banco do Brasil informou que:
“1. a referida ficha cadastral, foi fornecida por nosso Centro Brasília (DF) Prefixo
7418-7, e não por nossa agência;
Administrativo CSL 2. o cadastro da empresa Ide Carnes e Frios Itda foi realizado
com base em documentos da referida empresa. Não possuímos nenhum
documento formal que a vincule ao Grupo Econômico Detoni;
3. os representantes do Grupo Econômico Detoni perante o Çanco do Brasil no
período mencionado eram os Srs. Marcelo Detoni, CPF 011.191.807-32, Maurício
Detoni, CPF 014.217.507-24 e Silvestre Lanini Detoni CPF 410.877.161- . A
abertura da conta corrente 28.463-7 foi respaldada por documentos apresentados
pelos respectivos sócios da empresa IDE Carnes e Frios Ltda (David Fernandes
Medeiros CPF 558.544.436-00 e José da Conceição Gomes de Souza CPF
334.228.936­87);
4. as informações que deram suporte ao cadastramento da empresa Ide Carnes e
Frios Ltda junto ao Banco do Brasil foram prestadas por seus sócios David
Fernandes Medeiros 558.544.436-00 e José da Conceição Gomes de Souza CPF
334.228.936­87;
5.informamos que no período solicitado o cadastro, conta corrente e as
movimentações financeiras eram efetuadas na Agência 3139-9 Halfeld-JF (MG).
Em decorrência de política interna de segmentação de clientes, o cadastro e a
conta corrente foram transferidos para a Agência 4478-4 Empresarial Juiz de Fora
em 24/01/2011;
6.a responsabilidade pelo acompanhamento da conta corrente 28.463-7 compete
ao Banco do Brasil S/A como instituição financeira;
7. a ficha cadastral da empresa retro mencionada foi elaborada 3ela Agência
3139-9 Halfeld - JF (MG), e não pela agência Empresarial Juiz de Fora (MG);
8. no ano calendário de 2009 nenhumas das empresas pertencentes ao Grupo
Econômico Detoni encontravam-se cadastradas na agência 4478-4 - Empresarial
Juiz de Fora (MG), que foi inaugurada em 09/04/2010.”
A fim de melhor esclarecer a relação do Grupo Detoni com a fiscalizada, em
17/05/2013, a fiscalização enviou o Ofício n° 009/2013/DRF/JFA/Safis-MG,
solicitando cópia da documentação do trabalho efetuado pelo Grupo de Fraude
da Delegacia Fiscal - Juiz de Fora, que resultou na elaboração do Relatório
"GRUPO DETONI", e que envolve a empresa IDE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ n°
08.697.106/0001-06.
Em resposta ao ofício a Delegacia Fiscal da Receita Estadual de Juiz de Fora/MG,
enviou "Relatório de Apuração GRUPO DETONI" e o documento denominado
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
6
"Desconstituição de Negócio Jurídico - Grupo Detoni" (ambos em anexo),
relatando a prática dos membros da família Detoni (proprietários do maior
Matadouro de Juiz de Fora - FRIPAI DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA), que ao
longo dos últimos 13 ano, vêm se utilizando do expediente de alterar contratos
sociais de empresas de sua propriedade passandoas para o nome de
"testas-de-ferro" ou "laranjas", de forma a se eximirem de obrigações tributárias.
O trabalho fiscal do Grupo de Fraude da Delegacia Fiscal da Receita Estadual de
Juiz de Fora/MG concluiu que a empresa IDE CARNES E FRIOS LTDA, assim como
todas as outras fiscalizadas pelo Grupo de Fraude são, de fato, empresas do
GRUPO DETONI, de propriedade dos membros da família Detoni que vêm se
utilizando do expediente de constituir empresas em nome de "testas-de-ferro" ou
"laranjas", de forma a se eximirem de obrigações tributárias.
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Pelos fatos relatados acima a fiscalização entendeu que ficara evidenciado que os
Srs. David Fernandes Medeiros, Getúlio Gonçalves Pires e José da Conceição
Gomes de Souza, constituíram uma empresa com o mesmo objetivo social da
FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, CNPJ N° 65.364.614/0001-06, ou seja "comércio
bovinas e suínas e derivados".
Outro fato relevante, segundo a fiscalização, é a comprovação de que os sócios
acima citados, não têm/tinham capacidade econômica para aquisição de quotas
da empresa IDE Carnes e Frios Ltda e muito menos para fazer um empréstimo à
empresa no valor de R$ 1.350.000,00, como alega ter feito o sócio David
Fernandes Medeiros.
Destaca-se também, de acordo com a fiscalização, que todos os 03 sócios da IDE
Carnes e Frios Ltda (David, Getúlio e José da Conceição) têm/tinham vínculo
empregatício com a empresa FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA também pertencente
ao Grupo Econômico Detoni e, portanto mantinham estreita relação de
subordinação profissional com os donos das empresas do referido Grupo, os
senhores Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni, e Maurício Detoni, que seriam
os sócios de fato da IDE Carnes e Frios Ltda, situação esta encoberta pela figura de
terceiros, popular como "testa-de-ferro" ou "laranjas".
Portanto, tendo restado caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do
art. 124 da Lei n- 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), na autuação
efetuada na empresa IDE CARNES E FRIOS LTDA, constarão SILVESTRE LANINI
DETON I (CPF 303.631.877-15), MAURÍCIO DETONI (CPF 014.217.507-24) e
MARCELO DETONI (011.191.807-32) como sujeitos passivos solidários.
Por fim no termo de sujeição passiva a fiscalização pontua que os verdadeiros
sócios se enquadram nos art. 134 e 135 do CTN, além do 124, I.
INFRAÇÕES
01 - RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
7
Quando do início da ação fiscal a empresa IDE CARNES E FRIOS LTDA foi
selecionada para fiscalização em virtude de apresentar movimentação financeira
incompatível, pois, no ano-calendário de 2009, teve uma movimentação de
recursos da ordem de R$ 46.350.021,02 tendo declarado Receita Bruta no valor
anual total de R$ 20.791.589,47.
A fiscalização informou que ficara demonstrado que a fiscalizada escriturou a
receita "Revenda de Mercadoria" (conta n° 6101020100 - histórico: "venda a
vista” no período de jan/2009 a dez/2009, conforme registrado no livro Razão n° 2
(fls. 359 a 366).
Tais valores referentes a receita bruta dos 1o e 2° trimestres embora escriturados
não foram registrados na DIPJ 2010- ficha 14 A- Apuração do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presumido (entregue em 29/06/2010) referente ao ano calendário
de 2009 entregue em 29/06/2010 (em anexo).
02 - OMISSÃO DE RECEITA
Como já relatado anteriormente em sua DIPJ 2010 referente ao ano calendário de
2009, a fiscalizada optou pela tributação pelo Lucro Presumido, e informou os
seguintes valores de receita bruta:

Iniciada a ação fiscal foi entregue declaração retificadora com os seguintes valores
de receita bruta:

Já em sua escrita contábil o contribuinte registrou os seguintes valores de Receita
Bruta trimestral:

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
8
Da análise dos valores de receita bruta trimestral registrados nas declarações
original e retificadora apresentadas pelo contribuinte com aqueles escriturados
no seu livro Razão a fiscalização constatou valores de receita bruta que denotam
OMISSÃO de RECEITA por serem superiores aqueles registrados em sua
contabilidade como demonstrado no Relatório fiscal.
03 - SUPRIMENTO DE CAIXA (Empréstimo de sócio)
A fiscalização asseverou:
“Em 06/06/2012, o contribuinte em resposta às solicitações contidas no Termo de
Intimação n° II informou que:
"...lançamento transitório a título de empréstimo ocorrido em 15/janeiro/2009,
fora quitado em 30 de abril do mesmo ano ao sócio administrador (Sr.David
f.Medeiros) conforme lançamento em sua contabilidade".
Pelo que se conclui, no presente caso, que a simples alegação do registro contábil
da operação de empréstimo não serve para descaracterizar a presunção de
omissão de receita, pelo contrário, serve para comprovar de que houve um
suprimento sem a devida comprovação.
(...)
Destacamos abaixo o resumo da DIRPF do Sr. David referente ao exercício de
2009, ano calendário 2008, a fim de comprovar que o sócio gerente não possuía
capacidade financeira para a realização do empréstimo de R$ 1.350.000,00 à
empresa:
Rendimentos recebidos PJ pelo titular. R$ 5.900,00
Rendimentos recebidos de PF p/titular R$ 14.235.00
Total Rendimentos Tributários R$ 20.135.00
Desconto Simplificado R$ 4.027,00
Base Cálculo do Imposto R$ 16.135,00
Imposto Devido 0,00
Rendimentos Isentos/não tributáveis 0,00
Rendimentos sujeitos trib. Exclusiva/definitiva 0,00
Bens e Direitos em 31/12/2007 R$ 5.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2008R$ 5.000,00”
Dessa forma, visto que o contribuinte, regularmente intimado, não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos e a
efetividade de sua entrega, a fiscalização entendeu que ficara caracterizada a
omissão de receita, no valor de R$ 1.350.000.00, nos termos do art. 282 do
RIR/99.
04 - MULTA QUALIFICADA DE 150%
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
9
O procedimento adotado pelo contribuinte, relatado anteriormente, caracteriza
intenção fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado tributável e,
portanto, ensejam a aplicação de multa qualificada de 150%, conforme dispõe o
artigo 44, II da Lei 9.430 de 27.12.1996, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções, conforme dispõe a Lei 8.137/90, artigos 1°e 2o .
Em virtude dos fatos mencionados, a fiscalização entendeu por qualificar a multa
de ofício nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, combinado com
o artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, que define sonegação
fiscal.
Frise-se que, tendo em vista tratar-se de evidente intuito de fraude por parte do
sujeito passivo, nos termos dos art. 71 e 72 da Lei 4.502/64, além da aplicação da
multa de ofício qualificada, à alíquota de 150%, tal constatação ensejou a
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais n° 10640.722.198/2013-27
devido à ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária previsto no
artigo 1°e 2°, da Lei no 8.137/90.
Marcelo Detoni, Silvestre Detoni, Maurício Detoni, vieram aos autos
individualmente, com as mesmas razões para impugnar (resumo):
DA ILEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE
Conforme informado na narrativa dos fatos, a inclusão do Impugnante no
presente processo administrativo se deu pela presunção de que o Impugnante
seja, de fato, sócio da sociedade empresária autuada.
Pelo relatório fiscal apresentado nestes autos, confere-se que a ilação do i.
Auditor Fiscal se pauta nas informações bancárias apresentadas pelo Banco do
Brasil, em cuja ficha cadastral a Empresa autuada é apontada como integrante do
"Grupo Detoni".
Partindo deste único e exclusivo elemento tido como indiciário, foram
apresentados vários questionamentos à referida Instituição Bancária, todos com o
propósito de estabelecer um liame lógico-jurídico entre a Empresa autuada e o
citado "Grupo Detoni"
Entretanto, as respostas apresentadas não conduziram à conclusão da existência
de vínculo entre a Empresa autuada e o referido Grupo; pelo contrário:
constatou-se, em verdade, tratar-se de empresas distintas, com diferentes
administradores e quadros societários sem qualquer identidade, e mais:
mantinham vínculos autônomos com a Instituição Bancária.
Mesmo diante das informações prestadas pela Instituição Bancária que não
apontavam qualquer vínculo da Empresa autuada com o "Grupo Detoni", de que
natureza fosse —ou seja: partindo da absoluta falta de qualquer elemento
indiciário — o i. Auditor Fiscal, inopinadamente, enviou ofício à Delegacia Fiscal da
Receita Estadual de Juiz de Fora, MG, a quem solicitou cópia do trabalho realizado
pelo Grupo de Fraude da Delegacia Fiscal, que resultou na elaboração do
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
10
Relatório "Grupo Detoni". Por este documento, chegou à conclusão de que os
sócios da pessoa jurídica autuada (a Ide Carnes e Frios Ltda.) não aparentam ter
situação financeira compatível com a condição de sócio da Empresa, apenas (!).
Concluindo: não há, efetivamente, nenhum elemento de convicção ou mesmo
indiciário de que o Impugnante integre o quadro societário da Empresa autuada; e
não há qualquer prova que indique que o Impugnante exerceu a administração da
Empresa autuada, diretamente ou por terceira pessoa. O que há nos autos é,
tão-somente, a prova de que os sócios da Empresa autuada não aparentam ter
condição financeira compatível com o status de sócio, nada mais (!).
Por outro lado, a inexistência de prova que vincule o Impugnante à pessoa jurídica
autuada lhe impõe o absurdo encargo de provar que não detém vínculo jurídico
com aquela Empresa. Em outros termos, imputa-lhe o ônus de produzir prova de
"fato negativo", de que não é sócio "de fato" da pessoa jurídica autuada.
Aliás, esta situação, que é conhecida na doutrina e jurisprudência como "prova
diabólica", é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Anexa jurisprudência.
Ressalte-se, por outro lado, que a Impugnada pretende desconstituir a
personalidade jurídica da Ide Carnes e Frios Ltda. para estender a
responsabilidade tributária por esta contraída a terceira pessoa. Trata-se,
portanto, de situação excepcional que permite a superação do Princípio da
Autonomia Patrimonial da pessoa jurídica quando comprovado que esta é
utilizada como efetivo obstáculo para o cumprimento da obrigação que lhe foi
imputada.
No caso, não houve sequer a resistência da Empresa autuada à cobrança do Fisco.
Todas as providências solicitadas pelo i. Auditor foram, de pronto, atendidas.
Portanto, não há razão para que, sem qualquer motivo, pretenda-se a medida
excepcional pela extensão da responsabilidade da Empresa,para terceira pessoa.
Cita opiniões doutrinárias, e jurisprudência.
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART.124 DO CTN)
O Impugnante foi enquadrado como sujeito passivo solidário do presente Auto de
Infração, nos termos do art.124 do Código Tributário Nacional, com base no
argumento de que o mesmo teria interesse comum com a empresa fiscalizada.
O referido dispositivo legal determina que são solidariamente responsáveis as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Logo, para que ocorra a responsabilização nos termos do
inciso I do art.124 do CTN. é necessária a existência de "interesse comum", que
decorra de uma situação jurídica. Ou seja, não é um interesse meramente de fato,
e sim um interesse jurídico na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Embora o "interesse comum" deva ficar restrito a um efetivo interesse jurídico na
situação que constitua o fator gerador da obrigação principal, a Autoridade
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
11
Coatora, entretanto, utilizou como fundamento para o enquadramento do
Impugnante como responsável tributário a alegação de que o mesmo seria "sócio
de fato" da empresa atuada e que, por esta razão, teria "interesse comum" em
todas as relações tributárias da referida empresa.
Ocorre que, além do "interesse comum" ter que decorrer de uma
situação/relação efetivamente jurídica, a configuração da responsabilidade
solidária do art. 124,1, do CTN, depende, também, da prova inequívoca de que o
responsabilizado teria real interesse comum na situação que constituía o fato
gerador. Anexa jurisprudência administrativa.
Ora, para uma prova ser inequívoca, de modo a não permitir interpretações
dúbias, esta não pode estar baseada em presunções ou suspeitas. O que de fato
ocorreu na presente fiscalização, conforme já demonstrado retro, foi a
responsabilização solidária do Impugnante com base, somente, em suspeitas, e
não em uma prova inequívoca, como determina a própria jurisprudência
administrativa.
De outro lado, a caracterização dos Impugnantes como "sócios de fato" da
Empresa fiscalizada não pode ser realizada de forma discricionária, como assim
ocorreu na presente fiscalização para justificar um absurdo "interesse comum".
Não obstante a clara inexistência de prova inequívoca da existência de "interesse
comum" dos responsabilizados com o fato gerador que deu origem a presente
fiscalização e do fato de que a desconsideração de atos ou negócios jurídicos não
pode ser realizada discricionariamente pela Autoridade Fiscal, cumpre salientar,
ad argumentandum tantum, que, caso restasse efetivamente comprovado que os
Impugnantes são sócios de fato da empresa fiscalizada, a sua responsabilização
deveria respeitar o art. 135 do CTN, e não o art. 124 do mesmo código, como foi
efetuado equivocadamente pela Autoridade Fiscal.
Com efeito, o art. 135 do CTN determina que os sócios gestores são responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Logo, para que um sócio seja responsabilizado pela dívida tributária de
sua empresa, os requisitos do art. 135 do CTN devem ser respeitados, pois esta é
a regra para sócios, não podendo os mesmos serem enquadrados na regra geral
do art. 124 do CTN.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Não obstante a comprovação de que o Impugnante não é parte legítima para
responder pela presente cobrança fiscal, cumpre demonstrar, ad argumentantum
tantum, o caráter confiscatório da multa aplicada. Cita jurisprudência.
Pede a diminuição da multa para 30%.
Naquela oportunidade, foi proferido o acórdão recorrido, que declarou preclusas as
matérias não impugnadas e julgou improcedente a Impugnação, sintetizado pela seguinte ementa:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO
O não questionamento pela contribuinte, no prazo legal, de matéria, leva à
consolidação administrativa desta parte, tornando preclusa a matéria na esfera
administrativa.
CONSTITUCIONALIDADE
É o administrador um mero executor de leis, não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LARANJAS
OU
INTERPOSTAS
PESSOAS.
SOCIEDADE DE FATO. SOLIDARIEDADE. CTN, ART. 124, I.
Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por outra
pessoa jurídica que dela se utilizara como meio de fugir da tributação, cabe
responsabilizar, de modo solidário, os sócios de fato, nos termos do art. 124, I, do
CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço parcialmente, conforme adiante explicarei.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Primeiramente, consigne-se que a lide diz respeito apenas a sujeição passiva e a
multa de ofício aplicada no patamar de 150%. Nenhuma das infrações imputadas foram
contestadas, seja em sede de Impugnação ou Recurso.
Outra questão a registrar é o fato da empresa fiscalizada não ter apresentado nem
Impugnação e nem Recurso.
Pois bem.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
13
A decisão recorrida refuta os argumentos do contribuinte, sustentado, inicialmente,
que a alegação relacionada à multa aplicada, sobretudo porque viola a Constituição Federal,
apresentando com o caráter confiscatória, não cabe a ser analisada no âmbito administrativo,
fazendo referência, inclusive, à Sumula CARF no 2, que transcreveu.
De fato, arguições que diz respeito a ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo de seara administrativa. Neste âmbito, cabe, tão
somente, verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está ou não conforme à lei, sem emitir
juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, o CARF já pacificou seu entendimento por meio da Súmula CARF no
2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, em relação a esse ponto, não conheço dos argumentos do Recurso.
No que diz respeito à sujeição passiva atribuída, as Recorrentes sustentam inexistir
provas concretas atribuídas a eles, citando, inclusive, a teoria da “prova diabólica”. Esta alegação
não é inédita nos autos, e foi enfrentada pelo acórdão recorrido.
Por concordar com seus fundamentos, faço uso dos seus termos, em consonância
com o art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, para adotá-los como razões de decidir neste voto,
transcrevendo a seguir:
As impugnantes apontam que não haveria como se defender da atribuída sujeição
passiva haja vista não haver provas concretas. Cita inclusive a teoria da “prova
diabólica”. Na verdade, não foi bem assim. Primeiramente, transcrevo a seguinte
passagem do Relatório Fiscal:
“O Banco do Brasil em resposta ao RMF de 08/03/2012, enviou a ficha cadastral
-Pessoa Jurídica junto a agência 4478-4 (Empresarial Juiz de Fora) datada de
14/02/2008, nela no quadro "Dados Básicos" para item Grupo Econômico foi
registrado DETONI, ou seja a IDE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ n°
08.697.106/0001-06, na ficha de cadastro do Banco do Brasil S/A aparece como
pertencente ao Grupo Econômico DETONI, sobrenome dos sócios majoritários da
empresa FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, CNPJ N° 65.364.614/0001- 06, a mesma
em que todos os sócios da IDE CARNES e FRIOS LTDA (David, Getúlio e o sócio que
se retirou - José Maria) trabalhavam no ano calendário de 2009 (período
fiscalizado).”
Dessa forma, começamos a entender um pedaço da realidade, pois, era sabido
pelo Banco do Brasil, pois, era notório que a empresa aqui fiscalizada como
também a FRIPAI DIST. DE CARNES LTDA, eram de propriedade ou melhor faziam
parte do grupo DETONI. As alegações de que o Banco do Brasil inquirido a provar
suas afirmações foram infrutíferas são absolutamente irrelevantes, pois, não cabe
ao Banco do Brasil este tipo de prova.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
14
Mais a frente em outra passagem do Relatório Fiscal temos:
“O trabalho fiscal do Grupo de Fraude da Delegacia Fiscal da Receita Estadual de
Juiz de Fora/MG concluiu que a empresa IDE CARNES E FRIOS LTDA, assim como
todas as outras fiscalizadas pelo Grupo de Fraude são, de fato, empresas do
GRUPO DETONI, de propriedade dos membros da família Detoni que vêm se
utilizando do expediente de constituir empresas em nome de "testas-de-ferro" ou
"laranjas", de forma a se eximirem de obrigações tributárias.”
Neste ponto, temos transcritos nos autos todo um trabalho de vasta investigação
da qual poderemos analisar suas passagens a saber fl. 214/215:
Apenas com base no conhecimento popular e nos veículos de comunicação locais,
é notório o fato de que o maior matadouro de Juiz de Fora, estabelecido na Av.
Francisco Valadares, no 1.300, Bairro Vila Ideal, pertença a membros da família
Detoni, atualmente sob o comando de Silvestre Lanini Detoni e seus filhos Marcelo
Detoni e Maurício Detoni. Essas pessoas vêm, ao longo dos últimos 13 anos, se
utilizando do expediente de alterar contratos sociais de empresas de sua
propriedade, passando­as para o nome de “testas­de­ferro” ou “laranjas”, de
forma a se eximirem de obrigações tributárias, conforme se pode ver no quadro do
Anexo 1, onde estão identificadas por barras coloridas os períodos em que os
sócios, de fato ou de direito, atuaram nas empresas.
Além do expediente citado acima, os Detoni vêm criando empresas já em nome de
“laranjas” ou “testas­de­ferro”, como é o caso da IDE CARNES E FRIOS LTDA e da
COMÉRCIO DE CARNES JRC LTDA.
Na verdade, a quase totalidade das empresas criadas correspondem ao mesmo
negócio, estabelecido na Av. Francisco Valadares, 1300, Bairro Vila Ideal, em Juiz
de Fora. Eventualmente são feitas alterações contratuais com mudanças de
endereço para pequenas lojas, meramente com intuito de simulação, pois o
negócio funciona sempre no mesmo local, conhecido popularmente como
“matadouro” ou “Matadouro Municipal”.
Desta forma, observa-se que o modus operandi do grupo Detoni já era antigo, e
notório para o fisco Estadual, tanto é que já tinham o extenso trabalho
reproduzido nestes autos.
Na fl. 216/217 assevera-se:
“Portanto, este relatório tem por objetivo mostrar a atuação de supostos
“laranjas” ou “testas­de­ferro” nas composições societárias da organização, cuja
propriedade, de fato, atribui-se a Silvestre Lanini Detoni e seus filhos Marcelo
Detoni e Maurício Detoni, que doravante denominaremos Grupo Detoni. Atingido
este objetivo, destina-se, ainda, à desconstituição do negócio jurídico das
empresas IDE CARNES E FRIOS LTDA e COMÉRCIO DE CARNES JRC LTDA, tendo em
vista sua posição de sujeito passivo em processos tributários que tramitam nesta
SEF­MG”
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
15
De acordo com os autos, Jose da Conceição Gomes de Souza e David Fernandes
Medeiros em fevereiro de 2007 fundaram a IDE CARNES E FRIOS LTDA, com
endereço na AV. Francisco Valadares no 1.808 (observa-se que o endereço do
matadouro Municipal, empresa do grupo Detoni é quase o mesmo, devido a
grande extensão do matadouro, de acordo com o mapa constante na fl.216).
José da Conceição Gomes de Souza, admitido na FRIPAI (empresa do grupo
DETONI) em 2001, trabalhava na FRIPAI no período de 2007, recebendo 1,25
salário mínimo.
Em julho de 2008 José da Conceição Gomes de Souza saiu da sociedade da
contribuinte, transferindo suas cotas para Getúlio Gonçalves Pires, que tinha
apenas o ensino fundamental, e fora admitido na empresa FRIPAI em 13/02/2008
como porteiro.
Frisa-se que Silvestre Detoni, pai de Marcelo e Maurício Detoni, participou na
sociedade com os filhos da FRIPAI, que ainda, se encontra ativa.
Em diligência no endereço da contribuinte a fiscalização estadual constatou que
não existe estabelecimento comercial no endereço cadastral, e assim, levando em
conta o faturamento nulo desde março de 2011, bloqueou a inscrição estadual,
por inexistência de estabelecimento.
A respeito do endereço Av. Francisco Valadares, 1.300, atual endereço do
Matadouro Municipal, é o mesmo que aparece em nome de várias pessoas físicas
e jurídicas nos cadastros das concessionárias de energia elétrica e de telefonia, de
acordo com telas transcritas no relatório da fiscalização estadual constantes nos
autos. A fiscalizada já teve este endereço em seu contrato social. Conforme já
mencionado no novo endereço da fiscalizada foi constatado o não
estabelecimento da empresa no local.
Nos autos está provado a sucessão das atividades da contribuinte pela JCR e esta
pela
DISTRIBOI,
conforme
quadro
de
fl.
258
que
mostra
a
distribuição/comparação do faturamento entre as empresas.
Noutro quadro Fl. 259 estão os maiores clientes da IDE, que compraram mais de
R$ 500 mil no período de 01/12/2008 a 31/03/2011. Observa-se que estes
clientes são os maiores também nas empresas JRC, no período de 01/03/2011 a
24/10/2011, e DISTRIBOI, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Observa-se
que a DISTRIBOI tem como sócios Marcelo Detoni e Maurício Detoni.
Por fim, de acordo com dados das informações da RAIS do período de 2007 a
2011, vários sócios das empresas elencadas como sendo do Grupo Detoni,
inclusive a IDE e a JRC, foram funcionários das empresas FRIPAI DISTRIBUIDORA
DE CARNES LTDA ou DISTRIBOI CARNES E DERIVADOS LTDA, o que demonstra o
interrelacionamento entre elas e desqualificar as pessoas integrantes dos seus
quadros sociais, desta feita caracterizadas como “laranjas” ou “testas­de­ferro”.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.701 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722197/2013-82
16
Quanto a FRIPAI, observa-se, ainda que corre na 6a Vara Civil da Comarca de Juiz
de Fora uma ação civil pública que o MP aponta os Srs. Marcelo e Maurício Detoni
como seus reais proprietários.
Diante de todas as provas e indícios não há como afastar a sujeição passiva dos
impugnantes.
Quanto a questão do enquadramento dos responsáveis tributários no inciso I do
art. 124, do CTN, não há nenhum problema, pois, os verdadeiros donos tem todo
interesse nas operações da empresa, pois, dela tira lucro, e no caso dos autos, os
verdadeiros donos omitiram suas receitas.
A constituição e o uso da IDE CARNES E FRIOS LTDA, com a utilização de pessoas
interpostas, como empresa para ocultar valores tributáveis do Fisco, denota a
inequívoca participação dos impugnantes nesse ilícito, para auferir benefícios.
Essas pessoas utilizaram-se de uma situação aparentemente regular - empresa
regularmente constituída -, porém em nome de terceiros, para a realização de
operações mercantis, com a finalidade de lucro, sem o recolhimento dos tributos
devidos.
Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado, em Curso de
Direito Tributário, Editora Malheiros, 12a edição, 1997, pág. 101:
“As pessoas com interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento,
mesmo que lei específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral,
aplicável a todos os tributos.”
Em face do exposto, voto por:
[...];
b) julgar improcedente a impugnação, mantendo a multa e a sujeição passiva dos
Srs. Silvestre Detoni, Marcelo Detoni e Maurício Detoni.

Conclusão
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, para manter a multa e a sujeição passiva dos Srs. Silvestre Detoni,
Marcelo Detoni e Maurício Detoni.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 553
DF CARF MF
Original